Tribunal: TJSP
Processo: 2189289-54.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Julga-se improcedente ação rescisória de acórdãos que não apreciaram os temas questionados nem o mérito das respectivas ações e se anota que não há litisconsórcio passivo necessário entre fiadora e inquilina na execução de aluguéis, tanto mais se se considera que a fiadora também se obrigou como principal pegadora e devedora solidária.